Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712057-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eduardo Silva Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que converteu o cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento e determinou que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de quinze (15) dias. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informações prestadas pela parte agravante e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator